Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-86.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002279-86.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CELIO PEREIRA FERRAZ - CPF: 304.116.881-20 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INTERNET – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – JUROS E CORREÇÃO –
SÚMULAS 54 E 362 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do ônus da prova consiste no fato de incumbir à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, e à parte requerida de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito, conforme regra do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

O ônus da prova recai para a empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços, para
aferição da legalidade dos valores cobrados,
restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar
.

N
a fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, requisitos esses observados no caso concreto.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002279-86.2019.8.11.0003

APELANTE:

OI S.A.

APELADO:

CÉLIO PEREIRA FERRAZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
MM. Juiz Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº
1002279-86.2019.8.11.0003,
ajuizada por
CÉLIO PEREIRA FERRAZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, e fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes aos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para o autor e 50% para o réu, conforme orientação do artigo 86 do CPC e Súmula 306 do STJ, contudo, quanto ao autor, determinou a sua suspensão, conforme disposto no §3º, do artigo 98 do CPC.

A apelante alega em suas razões recursais que foi identificado vínculo contratual da parte autora junto à recorrente em relação ao serviço que originou a negativação impugnada.

Aduz que o contrato que gerou a inscrição do nome do recorrido no Serasa foi o de nº 5098110580453,
referente à linha móvel (66) 91002-6432,
ativada em 12.07.2017, com plano
“Oi Total Fixo +Banda Larga + TV2”.
Diz que diferente do que
afirma o recorrido, houve tentativa de instalação da internet em 12/01/2017, porém o cancelamento se operou na data de 21/01/2017, por “proposta recusada”, ao passo que a negativação discutida nos autos se refere ao inadimplemento da fatura no valor de R$67,49 (sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Afirma que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, por ter ela agido no exercício regular de seu direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Esclarece que não restou demonstrado o ato ilícito ensejador do dano moral, bem como inexiste o nexo causal entre o alegado dano e a sua conduta, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão do apelado, quando do inadimplemento de sua fatura.

Defende que o pagamento de indenização fixada no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, ao contrário, afigura um verdadeiro locupletamento ilícito, de modo que entende devida a sua minoração, e na eventual manutenção, que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária deve corresponder à data do seu arbitramento.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja totalmente reformada na forma da fundamentação supra.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso [id.
49580993
], bem como pela majoração dos honorários em grau recursal.

O preparo foi recolhido [id.
49580990
].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
CÉLIO PEREIRA FERRAZ
ajuizou ação de reparação de indébito cumulada com indenização por danos morais em desfavor da
OI S/A
, ora apelante, por ter incluído seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida que desconhece a sua contratação, referente ao Contrato nº 5098110580453, no valor de R$67,49 (sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que a negativação do seu nome se deu de forma irregular e, a par disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento da importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, e fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo este distribuído igualitariamente entre as partes, ante a sucumbência recíproca, restando suspensa a exigibilidade em relação ao demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante insurge-se sob o argumento de que houve a contratação do terminal telefônico (66)
910026432, referente a plano que engloba “Oi Total Fixo, banda larga e TV”, e posteriormente houve o pedido de cancelamento da internet, ao passo que a negativação do nome do consumidor se deu em virtude do inadimplemento da fatura no valor de R$67,49 (sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), razão pela qual sustenta a inexistência de ato ilícito ensejador do dano moral.

Pois bem. Em que pesem os argumentos da recorrente no sentido de que a relação contratual restou demonstrada, tenho que as telas sistêmicas colacionadas nos autos não é prova suficiente para atestar, a toda evidência, tal existência contratual, consoante precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(N.U 0053174-90.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da alegada ausência de conduta antijurídica por parte da ré
. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada, neste caso particular, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), satisfaz aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça”.
(N.U 0012883-14.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

Ademais, a empresa apelante sequer colacionou nos autos quaisquer documentos assinados pelo apelado, que demonstra interesse na prestação de seus serviços.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme demonstrado pelo documento expedido pelo Serasa [id.
49580957
].

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, o apelado deve ser indenizado a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Nesse sentido, trago à lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar.
A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). Observados os requisitos do artigo 85, §2º do CPC quanto ao o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários devem ser mantidos”.
(RAC 0038833-59.2015.8.11.0041 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – REPETIÇÃO – FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ. Configura o dever de indenizar, em razão da inscrição indevida do nome nos órgãos de restrição ao crédito, mormente pela inexistência do débito;
Nos casos de inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes, considera-se presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, uma vez comprovado o evento danoso.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso”.
(RAC 0000057-83.2014.8.11.0086 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

No que diz respeito a
quantificação do dano moral
, é sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Nessa seara, dada as particularidades do caso concreto, considerando os elementos que compõe o dano moral, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso,
além de encontrar-se de acordo com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, assiste razão ao apelante, uma vez que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, esta deve incidir a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ
. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2º, do CPC.”
(N.U 1010421-96.2018.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar, em parte a sentença, tão somente para

fixar os juros moratórios a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 ambas do STJ.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020